Tribunal: TJBA
Processo: 8061055-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061055-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AJUDA SOCIAL A CRIANCA

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – REFORMA DE DECISÃO LIMINAR – RETORNO DA POSSE À ENTIDADE FILANTRÓPICA

I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica (Ajuda Social à Criança), irresignada com decisão liminar proferida nos autos da ação declaratória de reversão de doação de bem público movida pelo Município de Salvador, que determinou a retomada da posse de imóvel localizado na Avenida Paulo VI, Pituba, Salvador/BA, com área total de 7.600m2, sob alegação de descumprimento das cláusulas contratuais da escritura de doação.

II – Questão em discussão
Discute-se a legalidade da decisão liminar que concedeu a posse do imóvel ao Município de Salvador sem prévia oitiva da entidade ocupante, questionando-se o preenchimento dos requisitos legais para a reversão da doação e o eventual prejuízo à continuidade de serviços essenciais prestados à infância e juventude.

III – Razões de decidir
Constatou-se que a decisão de primeiro grau foi proferida
inaudita altera parte
, sem respeitar o contraditório e a ampla defesa. Ausência de prova inequívoca quanto ao descumprimento das cláusulas da escritura de doação, sendo incontroverso que a entidade agravante construiu
a
creche e escola no local há mais de 40 anos. A reversão do imóvel, neste momento processual, mostra-se precipitada, com potencial de causar
grave prejuízo social
. Aplicação dos princípios da proteção integral à criança e ao adolescente, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV – Dispositivo e tese

Provimento ao agravo de instrumento
, com
revogação da decisão liminar
e
determinação de retorno imediato da posse à Agravante
.

Tese:
A reversão de doação de bem público depende de prova robusta e do respeito ao contraditório e ampla defesa, sobretudo quando há indícios de cumprimento do encargo e o bem é utilizado para fins de proteção a direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 227
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), art. 4º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.